Tribunal: TJPA
Processo: 0069533-21.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0069533-21.2015.8.14.0401

APELANTE: EDENILSON DA CRUZ NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, DO ECA, E 70, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITOS PREJUDICADOS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. REFORMA DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SÚMULA N. 23 E. TJPA. CORREÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO. PLEITO INÓCUO, POIS JÁ DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DO RECORRENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
;
declarar
, de ofício,
a prescrição na modalidade intercorrente quanto ao crime de corrupção de menor; e, de igual modo, corrigir a dosimetria da pena relativa ao crime de roubo majorado,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Edenilson da Cruz Novaes
, irresignado com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CP, c/c art. 244-B, do ECA, c/c art. 71, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime (Num. 5196238 - Págs. 1 a 16).

Nas razões recursais (Num. 5196239 - Págs. 1 a 19), preliminarmente, alega inépcia da denúncia e exclusão do crime do art. 244-B, do ECA. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria basilar e do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.

As contrarrazões (Num. 5196239 - Págs. 21 a 25 e Num. 5196240 - Págs. 1 a 3) foram pela integral manutenção da sentença.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 5196241 - Págs. 2 a 7).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – PRELIMINARES

2.1 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito de corrupção de menor.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o suposto fato criminoso ocorreu em 22/11/2015 (Num. 5196230 - Pág. 2), época em que o ora apelante contava com 20 anos de idade (Num. 5196231 - Pág. 36);

·

a sentença (Num. 5196238 - Págs. 1 a 16), datada de 03/04/2019, impôs ao apelante, quanto ao delito em análise, a pena privativa de liberdade de
01 (um) anos e 09 (nove) reclusão;

·

Há ato de secretaria, após a prolação da sentença, em 05/04/2019 (Num. 5196238 - Pág. 16);

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 5196238 - Pág. 16).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º, ambos do CP), contados pela metade (art. 115, primeira parte, do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, restam prejudicados os pleitos quanto ao presente delito.

2.2 – INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa alega inépcia da denúncia, alegando que a aludida peça acusatória é genérica, não narrando o
inter criminis
e apontando o
locus comissi delicti
.

Com efeito, ao reverso das assertivas lançadas pela defesa técnica, a denúncia apresenta descrição suficiente da conduta delituosa atribuídas ao ora recorrente, demonstrando-se formalmente apta ao exercício do direito à ampla defesa garantido pelo art. 5º, inciso LV, da CF.

Destaco que o que a lei impõe é a descrição lógica e coerente, a fim de permitir ao acusado a compreensão das imputações e o exercício amplo do contraditório, conforme ocorre no caso.

Em idêntica direção, já decidiu a Corte Suprema:

Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DE ATOS, EM TESE, ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. FALTA DE INDÍCIOS CONCRETOS DA EXISTÊNCIA DO ALUDIDO PAGAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS SUPOSTAS PRÁTICA DO ATO DE OFÍCIO E A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.

1. A denúncia atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma pormenorizada os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias e explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Não há que se falar, desse modo, em inépcia da exordial acusatória.
2. A par de formalmente apta, os elementos indiciários que subsidiam a denúncia não são capazes de sugerir o referido pagamento indevido, tampouco comprovar o nexo de causalidade deste com a suposta prática do ato de ofício. Tal quadro, considerando-se inclusive a prova indicada à instrução, carece a exordial acusatória de justa causa. 3. Denúncia rejeitada.

(Inq 3991, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-10-2019 PUBLIC 17-10-2019) (grifei)

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.

Para mais fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JULGAMENTO. NULIDADE. INDEFERIMENTO. ADIAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283 DO STF. INÉPCIA. DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA. SENTENÇA. QUESTÃO PREJUDICADA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS. ABERTURA. VISTA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. VESTÍGIOS QUE TERIAM DESAPARECIDO. NULIDADE INEXISTENTE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. ADVOGADA ARROLADA COMO TESTEMUNHA PELA ACUSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE. LICITUDE. PROVAS. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FATOS QUE NÃO TERIAM SIDO PROVADOS. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. NEGATIVA FUNDAMENTADA. EFEITO SUSPENSIVO AO APELO NOBRE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO PREJUDICADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

(...)

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia.

(REsp 1881928/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 16/02/2022) (grifei)

Assim, não acolho a preliminar suscitada.

03
– DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5196238 - Págs. 4 a 9):

DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA

Conforme já relatado, em instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Paulo José de Almeida Cordeiro Júnior e Evaldo Gonçalves do Carmo (fl. 142), bem como foi interrogado o réu Edenilson da Cruz Novaes (fl. 186).

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Paulo José de Almeida Cordeiro Júnior (PM) declarou em Juízo: que estavam de serviço quando populares foram até à Companhia e avisaram que havia acabado de ocorrer um assalto em um coletivo e se dividiram fugindo; que, próximo à Companhia, tinha dois indivíduos pulando os quintais para empreender fuga; que o depoente e o Soldado Arley se depararam com os dois indivíduos e pediram para eles se renderem; que os policiais pularam o muro, momento em que um dos indivíduos começou a disparar contra a guarnição; que o indivíduo que começou a disparar não era o réu presente à audiência, era o outro; que o réu estava na companhia desse outro indivíduo que disparou contra a guarnição; que o réu presente se jogou no chão; que o depoente reconhece o acusado; que os policiais revidaram e o elemento que estava efetuando disparos contra a guarnição foi atingido, caindo no chão baleado; que o outro indivíduo veio a falecer no Hospital Metropolitano; que levaram o acusado para a Seccional e lá se encontravam algumas vítimas, que reconheceram o acusado como sendo um dos que estavam na companhia dos elementos; que não eram só eles dois, eram vários elementos; que eles entraram no ônibus e, nas proximidades na COMARA, anunciaram o assalto, tipo arrastão; que eram mais de dois elementos, mas só conseguiram ver esses dois, porque eles se dividiram durante a fuga; que foi encontrado com o indivíduo que morreu a arma e dois ou três aparelhos celulares das vítimas; que não encontraram nada com o réu.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Evaldo Gonçalves do Carmo declarou em Juízo: que, na época, o depoente estava dentro do ônibus em que ocorreu o assalto; que era cobrador do ônibus; que o depoente não foi abordado; que só foram abordados os passageiros; que os rapazes pegaram o ônibus no final da linha, foram os primeiros passageiros e, chegando em frente à COMARA, eles anunciaram o assalto; que o final da linha fica na Marambaia e, na Av. Pedro Álvares Cabral, anunciaram ao assalto; que o motorista acelerou procurando uma viatura policial, mas não encontraram; que o motorista entrou num posto e abriu as duas portas do ônibus e gritou que era um assalto; que os assaltantes saíram e entraram numa rua ao lado; que o menor, adolescente, que foi baleado, era quem estava com a arma na mão e pulou por cima da catraca; que seguiram viagem e, no meio do caminho, receberam uma ligação, informando que um indivíduo tinha sido alvejado e outro tinha sido detido; que, dentro do ônibus, eram quatro assaltantes; que o depoente reconheceu o indivíduo que foi detido, porque ele pegou o celular de uma moça bem na frente do depoente; que o depoente o reconheceu na polícia; que esse que morreu também estava no assalto, com a arma na mão; que o réu não estava com arma na mão, sendo que ele estava recolhendo os pertences; que só tinha uma arma; que eram quatro, sendo que o menor estava com a arma e os três recolhendo os pertences; que, segundo o policial, foram encontrados celulares com os dois; que não tem a menor dúvida que o indivíduo que foi preso era um dos assaltantes, porque ele pegou o celular de uma menina na frente do depoente; que o depoente não conhecia o réu.

Em seu interrogatório judicial, o réu Edenilson da Cruz Novaes declarou: que não é verdadeira a acusação; que o depoente e seu colega foram para um aniversário à noite e ia durar até de manhã; que esse menino que é menor o depoente o conhecia e ele já estava no aniversário; que, de manhã, todo mundo que era da Sacramenta e estava no Telégrafo subiu no ônibus; que as pessoas pensaram que, como o depoente subiu junto com ele, acharam que o depoente estava com ele; que foi só o menor quem fez o assalto; que o menor morreu; que o depoente, agoniado, desceu do ônibus e o segurança do posto de gasolina começou a atirar; que o depoente e todo mundo correu; que o menor disparou para cima da polícia; que, com o depoente, não pegaram nada; que, quando subiu no ônibus, o depoente estava junto com um colega seu; que esse colega não foi apontado como autor; que o depoente conhecia o menor de vista; que o menor morava na Sacramenta, na Passagem Santa Fé; que o depoente morava na Sacramenta, mas foi morar no Telégrafo, junto com sua mãe, na Av. Pedro Álvares Cabral.

Ademais, consta nos presentes autos o auto de apresentação e apreensão de objetos de fl. 23, segundo o qual foram encontrados em poder do menor M. N. de S. os seguintes objetos: 1) revólver de marca Rossi, calibre 22, com numeração raspada e/ou ilegível, com três cartuchos e quatro estojos; e 2) celular de marca Motorola, Moto G, cor preta.

Às fls. 97/98, consta o laudo nº 2016.01.000477-BAL, confeccionado por perito criminal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o qual concluiu que o material apreendido se tratava de: uma arma de fogo tipo revólver, calibre .22 L. R., marca Rossi, número de série desbastado por uma ação de força mecânica, localizado na base da coronha, acabamento niquelado; três cartuchos de munição para arma de fogo, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre .22, apresentando base de espoletamento intactas; e quatro estojos deflagrados, componente de munição calibre .22, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), confeccionados em metal.

O supramencionado laudo pericial concluiu ainda que há vestígios de que a arma de fogo efetuou tiro(s) anterior(es) ao exame, porém, não se pode precisar a recenticidade do(s) mesmo(s); que foi constatado no momento da perícia que a arma de fogo se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva; que os cartuchos foram utilizados em tiros de prova e encontravam-se aptos para uso.

Em análise do que consta no presente feito, verifico que, em que pese o acusado Edenilson da Cruz Novaes não tenha confessado a sua participação no crime, verifico que as provas constantes nos autos indicam a sua participação no assalto, tendo em vista principalmente os depoimentos prestados pelas testemunhas perante este Juízo.

Verifico que há provas contundentes de que o réu Edenilson da Cruz Novaes atuou na prática do crime narrado na denúncia, no qual quatro indivíduos, dentre os quais um menor de idade, assaltaram um ônibus, e, mediante uso de uma arma de fogo, subtraíram bens dos passageiros, empreendendo fuga em seguida.

Segundo restou comprovado, durante a fuga, os assaltantes se dividiram, sendo que dois dos assaltantes, quais sejam, o denunciado Edenilson da Cruz Novaes e o menor de idade M. N. de S., foram perseguidos pela polícia, ocasião em que o referido menor disparou contra os policiais, os quais revidaram e atingiram o menor de idade M. N. de S., tendo o denunciado sido capturado após se render.

Com efeito, o depoimento da testemunha Evaldo Gonçalves do Carmo, cobrador do ônibus que foi assaltado, foi claro e coerente com as demais provas constantes nos autos, tendo ele declarado perante este Juízo que reconheceu o indivíduo que foi detido como sendo um dos assaltantes, relatando com detalhes que eram quatro assaltantes, sendo que o menor de idade era quem portava a arma de fogo, enquanto os outros três assaltantes, dentre os quais o denunciado, recolhiam os pertences da vítima.

Supramencionada testemunha declarou, ainda, não ter a menor dúvida que o indivíduo que foi preso era um dos assaltantes, porque ele pegou o celular de uma menina na frente da testemunha.

Por sua vez, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Paulo José de Almeida Cordeiro Júnior, Policial Militar, declarou em Juízo que havia dois indivíduos pulando os quintais para empreender fuga e que reconheceu o acusado Edenilson da Cruz Novaes como sendo um dos desses dois indivíduos, que se jogou no chão após o menor de idade, que estava na companhia do denunciado, disparar os policiais e estes revidarem, atingindo o menor. Referida testemunha declarou ainda que, na delegacia, algumas vítimas reconheceram o acusado como sendo um dos que estavam praticando o assalto no ônibus.

Ressalte-se que, nos termos da pacífica jurisprudência, é plenamente possível como meio de prova a admissão de depoimento de policial militar que prendeu o acusado em flagrante delito. Nesse sentido:

(...)

Destarte, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade do delito ou à autoria delituosa, havendo substrato suficiente da autoria do crime por parte do réu Edenilson da Cruz Novaes.

Acrescente-se que, ao caso, incide a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB, tendo em vista que ficou sobejamente comprovada pela prova colhida, especialmente o depoimento prestado pelas testemunhas inquiridas em Juízo e a prova pericial, a utilização de arma de fogo pelos indivíduos que realizaram o assalto e a intimidação causada por seu uso. Ressalte-se que, em que pese o inciso I do § 2º do art. 157 do CPB atualmente esteja revogado, o uso de arma de fogo continua sendo qualificadora, agora prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do CPB.

Destarte, não se trata, pois, de abolitio criminis, e, considerando que o § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CPB somente entrou em vigor em 24/04/2018, aplicável a pena estabelecida no inciso I do § 2º do art. 157 do CPB, posto que o crime foi praticado em 22/11/2015, não podendo a lei retroagir para prejudicar o réu. Sobre o tema, afirma a jurisprudência:

(...)

Além disso, no presente caso, incide a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CPB, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução criminal revela cabalmente que o delito foi praticado em concurso por quatro indivíduos, dentre os quais o acusado.

Portanto, restam comprovadas a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, não deixando margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal do acusado Edenilson da Cruz Novaes.

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante pela análise coerente e harmônica das provas, sobretudo pelas:

a)

colhidas no IPL: auto de exibição de exibição e apreensão – no qual consta o bem subtraído da vítima e a arma de fogo utilizada no delito, encontrados em poder do adolescente, parceiro do réu (Num. 5196230 - Pág. 24), laudo pericial na arma de fogo apreendida (Num. 5196233 - Pág. 3);

b)

corroborados pelos depoimentos judiciais: da testemunha ocular, Sr. Evaldo Gonçalves do Carmo (cobrador do ônibus assaltado) – que confirmou os fatos narrados na denúncia; o número de assaltantes (quatro); e ter reconhecido, veementemente, o réu, pois viu ele pegando o celular de uma moça bem na sua frente;

c)

do Policial Paulo José de Almeida Cordeiro Júnior – o qual participou da prisão do ora recorrente, em situação de flagrância – empreendendo fuga junto com o adolescente-parceiro (que estava na posse da
res furtiva
e da arma de fogo usada no delito, tendo, inclusive, trocado tiros com a polícia), mesmo após pedir a eles que se redessem; afirmando, ainda, que as vítimas o reconheceram, em seguida à sua apresentação;

Ademais, verifico que o réu, embora negue sua participação no assalto e tente jogar a responsabilidade somente ao adolescente, já falecido,
confirma que estava, no momento do delito, dentro do coletivo em questão
,
tendo, inclusive, relatado que entrou dentro do ônibus na mesma ocasião que aquele
, pois ambos, anteriormente, estavam na mesma festa de aniversário (mídia acostada na Num. 5218883).

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive quanto às majorantes destes.

Ressalto que o testemunho do policial que efetuou a detenção do apelante mostra-se seguro, imparcial e em consonância com a testemunha ocular; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanesce, portanto, idôneo.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Outrossim, a defesa não juntou qualquer prova de suas alegações.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA DE ROUBO MAJORADO

– REFORMA DA PENA AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(Num. 5196238 - Págs. 12 a 13):

A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento.

O acusado apresenta outro antecedente criminal (certidão de fl. 200). Todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula nº 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras.

O motivo do delito é a busca de lucro fácil, em detrimento da vítima, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra.

As circunstâncias e as consequências do crime foram graves, tendo o delito sido cometido dentro de ônibus coletivo, pondo em risco a segurança de diversas pessoas, tendo um dos assaltantes proferido disparos de arma de fogo contra os policiais enquanto empreendia fuga, tornando o crime mais grave e repreensível.

Por fim, o comportamento das vítimas, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal). O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes. Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP, tendo em vista o denunciado, à época do crime, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade. Assim, reduzo a pena base em 03 (três) meses de reclusão e em 10 (dez) dias multa, restando em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Presentes as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB, tendo em vista que o crime foi cometido mediante concurso de 04 (quatro) pessoas e com emprego de arma de fogo, impondo maior temor às vítimas e reduzindo ainda mais a possibilidade de reação. Deste modo, confirmadas as referidas causas de aumento e ausentes causas de diminuição de pena, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), FIXANDO-A EM 06 (SEIS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 11 (ONZE) DIAS DE RECLUSÃO E 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS MULTA, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1º, do Código Penal).

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: circunstâncias e consequência do delito, fixando a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Não obstante as alegações da defesa, os elementos indicados nas fundamentações são concretos e idôneos, pois extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade: perigo coletivo, em razão do delito ter sido perpetrado dentro de um ônibus - pois colocou em risco a segurança e vida de várias pessoas; fuga e troca de tiros com a polícia, tudo de acordo com o teor da Súmula nº 17 deste e. TJPA,
in verbis
:

a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR GRAVIDADE E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ? CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.

Na hipótese, o paciente praticou o crime demonstrando ousadia, efetuando o delito dentro de um ônibus
, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas e, especialmente, com o emprego de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 586.946/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DIVERSAS DA CONSIDERADA COMO REINCIDÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ACENTUADA REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

5.
Correta a valoração negativa das circunstâncias do delito por ter o crime sido praticado no interior de um ônibus, o que coloca em risco não apenas a vida e a integridade física dos lesados, mas também a do motorista, do cobrador e dos demais passageiros, as quais indicam maior gravosidade da conduta delituosa, por revelarem um perigo coletivo, além do sofrido pelos efetivamente lesados, aptas a justificarem o desvalor. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 88.109/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE MAJORADAS. ALEGAÇÃO DE QUE FATOS CONSIDERADOS PARA VALORAR DE FORMA NEGATIVA A VETORIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS NÃO PASSARIAM DE MERA ILAÇÃO DO JULGADOR. PRESENÇA DE OUTROS FUNDAMENTOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, porquanto consentânea à jurisprudência desta Corte. 2. Ainda que se trate a questão do arrastão de mera ilação, foram indicados outros
elementos suficientes para justificar o aumento da pena-base
quanto ao delito de receptação,
pelo fato de ter havido fuga no momento da abordagem, com troca de tiros
que resultou em colisão do veículo com um poste, as quais desbordam das circunstâncias ínsitas ao delito praticado. 3. De igual modo, resta fundamento o aumento da pena-base do delito capitulado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 pelo fato de que os réus se utilizavam do veículo receptado para cometimento de outros ilícitos, o que foi corroborado pelo fato de terem os agentes encontrado a arma de fogo no interior do veículo. 4. A revisão dos entendimentos demandaria, de qualquer sorte, avançada incursão na seara fática e revolvimento probatório, providências sabidamente incompatíveis com a via estreita do writ. 5. Agravo interno improvido.

(STJ - AgRg no HC: 391149 RJ 2017/0049233-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017) (grifei)

Embora observe que ambos os elementos (risco coletivo e fuga com troca de tiro) são integrantes do vetor circunstâncias do delito, são suficientes para manter a pena base acima do mínimo, nos termos da
Súmula nº 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, afasto o vetor relativo a consequências do delito, entretanto, mantenho a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, corretamente, foi reconhecida a atenuante da menoridade. Entretanto, foi aplicada fração à menor de 1/6, sem respaldo correlato, em dissonância com a jurisprudência (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.), no que a retifico, redimensionando a reprimenda intermediária para 04 (quatro) a anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 42 (quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, corretamente, foram reconhecidas as majorantes relativa ao uso de arma de fogo e concurso de quatro pessoas, sendo aplicada a fração de 3/8, devidamente justificada, no número de agentes, que impôs maior temor às pessoas e reduziu, ainda mais, a possibilidade de defesa das vítimas.

Para corroborar:

GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA: EXASPERAÇÃO DA PENA EM TRÊS OITAVOS PELA PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUATRO AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte local declinou fundamentos concretos ao eleger a fração de 3/8 (três oitavos) para a exasperação da pena na terceira etapa da dosimetria e a fim de fixar o regime prisional inicial fechado, porquanto ressaltou a ousadia do Réu, que, munido de arma de fogo e em comparsaria com outros três indivíduos não identificados, abordou as vítimas
em via pública. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 739047 SP 2022/0125659-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023) (grifei)

Assim, preservo a fração aplicada, fixando a pena definitiva e concreta em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 22 (vinte dois) dias de reclusão, mais 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de

valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” e §3º, do Código Penal – preservo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mas reformo, de ofício, a dosimetria da pena do crime de roubo majorado e, de igual modo, declaro
a prescrição na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de corrupção de menor, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 23/11/2023